Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-35.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002130-35.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO FERREIRA SALES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por ANTONIO FERREIRA SALES contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia o reconhecimento da detração penal em razão de recolhimento domiciliar noturno durante o processo, postulando a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de conhecimento é competente para reconhecer a extinção da punibilidade em razão da detração penal já cumprida; (ii) determinar se o inadimplemento da pena de multa impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para declarar a extinção da punibilidade, com base na detração penal, é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, da LEP. O inadimplemento da pena de multa impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme decidido pelo STF na ADI 3.150 e reiterado na ADI 7032, salvo demonstração de absoluta impossibilidade de pagamento. A defesa não apresentou prova da incapacidade financeira do recorrente para quitar a sanção pecuniária, sendo insuficiente a mera atuação da Defensoria Pública para presumir a hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento da multa, e da competência exclusiva do juízo da execução para apreciar tais questões, o pedido de extinção da punibilidade deve ser formulado perante aquele juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002130-35.2021.8.05.0110, em que figuram como apelante ANTONIO FERREIRA SALES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.